Tribunal: TJMT
Processo: 0001845-05.2004.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001845-05.2004.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENIR PERIN - CPF: 346.456.839-34 (EMBARGANTE), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), JOSE ABILIO JUNGES - CPF: 141.919.039-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (EMBARGANTE), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (EMBARGANTE), DENIR PERIN - CPF: 346.456.839-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ABILIO JUNGES - CPF: 141.919.039-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO VITORINO SILVA - CPF: 253.874.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DILETA FRANCISCA GRABOSKI - CPF: 220.718.149-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES REITER JUNGES - CPF: 636.797.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, mas, sim, o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

Os embargantes aduzem que é devida a verba honorária pois “
Os Executados Denir Perin e José Abílio são meros garantidores do débito contraído pelo Executado Hélio Vitorino da Silva, sendo este o devedor propriamente dito
”.

Argumentam que havia bens penhoráveis suficientes para quitar a dívida e inclusive foram a hasta pública, mas que a prescrição intercorrente foi gerada por desídia do exequente na condução da lide, o qual teria oferecido resistência depois de arguida a questão.

Destacam que essa condenação visa remunerar os advogados pelo serviço prestado, e que é devida em razão do princípio da causalidade e da sucumbência.

Alegam omissão do aresto sobre esses pontos, que seriam essenciais para a resolução da demanda.

Manifestação do embargado no ID. 176024158.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto ora combatido foi consignada a impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais por força do §5º do art. 921 do CPC, recentemente incluído pela Lei n. 14.195/2021, que estabelece que, quando reconhecida a prescrição intercorrente, a extinção não implicará ônus para as partes.

Os embargantes alegam a inaplicabilidade desse dispositivo no caso concreto pois embora existissem bens penhoráveis, houve desídia do exequente na condução do feito, e também por ele (exequente) ter oferecido resistência à extinção quando intimado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

E mais, que os executados são apenas garantidores do contrato.

No entanto, a Lei não estabelece nenhuma restrição ou distinção sobre o motivo que ocasionou o reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco sobre a anuência ou não do exequente.

Inclusive, o dispositivo vem sendo aplicado pelo STJ sem qualquer ressalva nesse sentido.

Sobre essa questão, a Ministra Nancy Andrighi assim consignou no REsp 2.060.319 – DF:

9.
A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não há condenação em custas e honorários. “Simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”.
(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

10.

Em relação ao tema, Daniel Amorim Assumpção Neves traça as seguintes ponderações:

A Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 920-921) [g.n.]

11. Nesse contexto, a despeito de eventuais críticas relacionadas ao aspecto topográfico do respectivo diploma (no art. 921 do CPC/2015, que versa sobre suspensão, e não no art. 85, que trata sobre honorários), ou em relação à sua suposta inconstitucionalidade (LUCON, Paulo Henrique S.; BUENO, Cassio Scarpinella; ARSUFFI, Arthur F. Parecer do IBDP acerca da inconstitucionalidade da Lei Federal 14.195/2021 apresentado na ADI 7.005. Revista de Processo. São Paulo, v. 327, ano 47, p. 17-39, mai. 2022), interpretação em sentido contrário seria verdadeira exegese contra legem.

12. Sobre o ponto importa destacar a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.005/DF, em trâmite perante o STF, por meio da qual, entre outras pretensões, postula-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 44 da Lei nº 14.195/2021, o qual dispõe sobre as alterações acerca da prescrição intercorrente. Referida ADI está conclusa para o julgamento do e. Min. Relator Roberto Barroso.

13. Sendo assim, enquanto não for declarada eventual inconstitucionalidade da norma em questão, deve-se adotar interpretação coerente com a legislação vigente.
Nesse sentido, aliás, manifestou-se essa Terceira Turma recentemente, em julgado de minha relatoria (REsp n. 2.025.303/DF, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Esse Recurso foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015).

5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp 2060319-DF, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Como se vê, uma vez que não há qualquer ressalva na legislação, as situações apontadas pelos embargantes não afastam a sua incidência.

Nesse sentido, também do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO RESTRITA A HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 2041780-PR, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação 01/03/2023)

E ainda:

REsp 2025303-DF;

REsp 2045304-PR.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEI Nº 14.195/2021 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5º DO CPC - RESP 2.025.303-DF - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redação do art. 921, § 5º do CPC foi alterada pela Lei nº 14.195/2021: “Art. 921. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes” (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp nº 2.025.303-DF).

(AP 0003439-15.2020.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento 08/02/2023)

E o fato de os executados serem garantidores do contrato também não influencia no caso, uma vez que possuem responsabilidade solidária com o devedor principal.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVALISTA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PLEITO DE BENEFÍCIO DE ORDEM. INVIABILIDADE. O avalista integra a relação jurídica de direito material com obrigação pessoal e solidária, equiparando-se àquele cujo nome indicar ou na falta de indicação, ao emitente ou devedor final (art. 899 do CC/02); e por consequência legitima-se passivamente à demanda executiva sem a prerrogativa do benefício de ordem - Circunstância dos autos em que se trata de aval; e se impõe manter a decisão que afastou o pleito de benefício de ordem. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70083966630 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

Cabe destacar que embora tenha sido proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7005, em trâmite no STF, até o momento não houve determinação do ministro relator sobre a suspensão dos efeitos da Lei.

Assim, até que isso ocorra, deve ser aplicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SENTENÇA DECLARATÓRIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISPENSA DAS CUSTAS REMANESCENTES E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC/2015, DADA PELA LEI N. 14.195/21. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO/EXCIPIENTE. PEDIDO DE QUE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECAIA SOBRE O EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS. ADI 7005. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS NORMATIVOS PELO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0003607-18.2001.8.16.0017 - Maringá - Rel.: SUBSTITUTO VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 28.04.2023)

Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciadas, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023